Tribunal: TJDFT
Processo: 0712000-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712000-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CASSIA CORREIA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, em fase de liquidação de sentença (Processo no 0713241-64.2019.8.07.0001), em que litiga com CASSIA CORREIA DE OLIVEIRA (exequente), rejeitou a alegação de nulidade das intimações realizadas (ID 119406199, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 34500956), a agravante afirma não ter sido intimada pessoalmente para cumprir a obrigação que lhe foi direcionada, o que inviabiliza a aplicação de penalidade pecuniária e a homologação dos valores apresentados pela parte exequente. Faz menção ao enunciado sumular n° 410, do Superior Tribunal de Justiça. Esclarece que a intimação não pode ser considerada realizada em nome dos advogados, que foram habilitados em 13.1.2022. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Requer, em caráter liminar, que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, até julgamento da insurgência. No mérito, pede o provimento do recurso, a fim de que a decisão agravada seja reformada. Preparo regular (ID 34500957). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise inicial que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. Compulsando os autos de origem, nota-se que a agravada, objetivando iniciar a fase de cumprimento de sentença, formulou pedido de intimação da agravante para comprovação dos valores despendidos com a obrigação de fazer (ID 98262901). O pedido foi deferido (ID 98279932), mas o prazo de 15 dias concedido à agravante transcorreu in albis (ID 101286694). Novamente intimada (ID 101383143), a ordem não foi atendida (ID 103382573). Diante de tal cenário, o d. Juízo da causa, com base no artigo 524, § 4°, do Código de Processo Civil, determinou a intimação da exequente para que apresentasse os cálculos e orçamentos correspondentes à obrigação de fazer (ID 103485808). A exequente, na sequência, apresentou petição de cumprimento de sentença, acostando orçamentos relativos aos procedimentos cirúrgicos aos quais estava a agravada obrigada a realizar (ID 105503867), cujos valores serviriam de base para o cálculo dos honorários de sucumbência. Mais uma vez intimada a se manifestar sobre os valores, a agravante deixou o prazo transcorrer in albis (ID 106919640), o que levou o Juízo da causa, para quantificar corretamente o valor exequendo, a intimar a autora a apresentar mais dois orçamentos (ID 107041954). Após tal trâmite processual, a agravante, no dia 13.1.2022, atravessou petição nos autos, requerendo a juntada de procuração e atos constitutivos (ID 112727383). Já no dia 23.3.2022, peticionou chamando o feito à ordem, oportunidade em que alegou nulidade na ausência de intimação pessoal para atendimento às determinações antecedentes, bem como que a habilitação dos patronos da empresa apenas ocorreu por meio da petição de ID 112727383. A alegação de nulidade foi rejeitada. E, em exame prefacial do caso, não se visualiza a probabilidade do direito invocado pela agravante. Nos termos do artigo 9°, da Lei n°11.419/2006, no processo eletrônico todas as citações, intimações e notificações serão feitas por meio eletrônico. Já o artigo 246, § 1°, do Código de Processo Civil, prescreve que, à exceção das microempresas e empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos. No âmbito desta Casa, a matéria está disciplinada na Portaria GC 160, de 11.10.2017. Daí, não há razão com a agravante quando diz que não houve intimação pessoal, inclusive porque, conforme disciplina prevista no § 6°, do artigo 5°, da Lei n° 11.419/2006 as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. INTIMAÇÃO REALIZADA VIA SISTEMA. EMPRESA CASTRADA COMO PARCEIRO NA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. ART. 246, § 2o, DO CPC. ART. 5o, § 6o, DA LEI No 11.419/2006. VALIDADE. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO VIA DJE. NULIDADE DA INTIMAÇÃO NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As empresas consideradas de grande porte são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processos em autos eletrônicos, conforme estabelece o § 2o do art. 246 do CPC. 2. As intimações realizadas via sistema, nos moldes previstos no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160 do TJDFT, são consideradas pessoal e suficientes para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. 3. Pedidos expressos do patrono da parte para que as publicações fossem realizadas obrigatoriamente em seu nome não tem alcance para o caso concreto, já que empresa recorrente possui cadastro como parceiro na expedição eletrônica, de modo que as intimações via DJe em nome do patrono específico são dispensadas, nessa situação. 4. In casu, confirmado que a agravante já possuía cadastro para intimação eletrônica desde 12/08/2020 e que a intimação para o cumprimento espontâneo da obrigação se deu em 07/02/2021, não vislumbro motivos plausíveis para anulação do ato processual, tampouco guarida para alegação de cerceamento de defesa da parte recorrente. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1372790, 07178494020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 27/9/2021 - g.n.) Registre-se que, em consulta realizada ao site deste Tribunal de Justiça, é possível verificar que a agravante está cadastrada no sistema desde 9.3.2020 (https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/). Outrossim, em sendo o caso de cumprimento de sentença de obrigação de pagar (relativa a valores de honorários sucumbenciais), a necessidade de intimação do devedor, via carta com aviso de recebimento, apenas se instaura na hipótese de o pedido ter sido formulado depois de um ano do trânsito em julgado da sentença condenatória (artigo 513, § 4°, do Código de Processo Civil). Na espécie, o trânsito em julgado ocorreu em 4.6.2021, nos termos da certidão de ID 94303023 (pág. 65), com a deflagração do cumprimento tendo se iniciado antes do prazo de 1 ano (ID 98262901). Logo, inexiste probabilidade no direito invocado pela agravante. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 25 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator